Tribunal: TJDFT
Processo: 0030048-16.2013.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0030048-16.2013.8.07.0001 RECORRENTE: MRCF AUTO LOCADORA E SERVIÇOS LTDA RECORRIDO: MOZANIEL JOSÉ DE SANTANA DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RECURSO ADESIVO. PRELIMINAR. NULIDADE PROCESSUAL. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CPC/2015. DESARQUIVAMENTO. INCABÍVEL. PROSSEGUIMENTO. NULIDADE. EXAURIMENTO DA JURISDIÇÃO. ART. 486 E 494, CPC. RECURSOS CONHECIDOS. PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL ACOLHIDA. RECURSO ADESIVO PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. PROCESSO EXTINTO. RECURSO DO EXEQUENTE PREJUDICADO. 1. É certo que, na sistemática do Código de Processo Civil de 2015, já vigente à época da petição de desarquivamento, a parte não pode prosseguir nos mesmos autos depois de proferida sentença de extinção sem resolução de mérito, devendo, se for o caso, propor nova ação, conforme prevê o seu art. 486. 2. Proferida sentença transitada em julgado, exaure-se a jurisdição do Juiz de primeiro grau, conforme o art. 494 do CPC. 3. O prosseguimento do processo depois de proferida sentença de extinção sem resolução de mérito transitada em julgado caracteriza vício processual insanável, ante o exaurimento da jurisdição. Consequentemente, devem ser declarados nulos todos os atos processuais subsequentes ao desarquivamento indevido. 4. Recursos conhecidos. Preliminar de nulidade processual acolhida. Recurso adesivo provido. Sentença cassada. Processo extinto. Recurso do exequente prejudicado. A recorrente alega violação aos artigos 486 e 921, §4o-A, ambos do Código de Processo Civil, e 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, sustentando que o acórdão recorrido ofendeu a coisa julgada ao negar o direito conferido às partes de promover o desarquivamento dos autos. Requer, por fim, a inversão do ônus da sucumbência, bem como a majoração dos honorários advocatícios. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 486 e 921, §4o-A, ambos do Código de Processo Civil. Isso porque, o órgão julgador, analisando os autos, assentou que “(...) o prosseguimento do processo depois de proferida sentença de extinção sem resolução de mérito transitada em julgado caracteriza vício processual insanável, ante o exaurimento da jurisdição. Consequentemente, devem ser declarados nulos todos os atos processuais subsequentes ao desarquivamento indevido. A nulidade abarca, também, as penhoras efetuadas via SISBAJUD nos IDs 54378989 e 54378996, e os respectivos valores deverão ser restituídos ao executado após o trânsito em julgado do presente acórdão. Declarada a nulidade do processo, restam prejudicadas as demais questões suscitadas nos recursos de ambas as partes” (ID 57182990). Assim, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o apelo especial no tocante ao apontado malferimento do artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, uma vez que “o recurso especial não é meio adequado para analisar suposta violação a dispositivo constitucional, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, definida no art. 102, III, da Constituição Federal de 1988” (AgInt no AREsp n. 2.489.964/SP, relator Ministro Raul Araújo, DJe de 2/5/2024). No que se refere ao pedido de inversão do ônus de sucumbência, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Por sua vez, quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003